Tribunal: TJDFT
Processo: 0000137-21.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000137-21.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOCKEY CLUBE DE BRASÍLIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Desde 13/06/2020, esta Coordenadoria já decidiu a respeito da utilização de créditos de (sub)cessionários em processos de compensação tributária, conforme decisão ID 16778364. Além de serem extemporâneas, as alegações e documentações apresentadas nos IDs 25750811, 25751346, 25751347 e 25751351 são insuficientes para alterar o conteúdo da decisão ID 25027341. INDEFIRO os pedidos de reconsideração. 2. Após, retornem os autos conclusos para extinção do precatório. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios